Tribunal: TJDFT
Processo: 0714533-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação, manteve a extinção de ação de busca e apreensão em razão da não localização do bem e da inércia da parte autora quanto à adoção de providências necessárias ao prosseguimento do feito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de apreciar questão suscitada pela parte, caracterizando omissão apta a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, erro material ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.
4. O acórdão enfrentou expressamente as matérias suscitadas, registrando que: (i) a citação válida é pressuposto essencial à formação da relação processual (CPC, art. 239); (ii) no procedimento de busca e apreensão, o cumprimento da liminar é condição necessária à citação (DL 911/1969, art. 3o, § 3o); (iii) compete ao autor localizar o bem ou requerer a conversão da ação em execução (DL 911/1969, art. 4o); e (iv) a inércia do credor impede o prosseguimento do processo.
5. A alegação de que o Decreto-Lei 911/1969 não exige a prévia localização do bem foi expressamente afastada no acórdão embargado, que reafirmou o entendimento jurisprudencial consolidado.
6. A hipótese não se enquadra nos incisos II e III do art. 485 do CPC, portanto não procede a alegação de falta de intimação do autor, até porque este foi cientificado sobre a possibilidade de extinção da ação.
7. Os argumentos apresentados reproduzem o inconformismo da parte com o mérito da decisão, sem demonstrar vício apto a justificar o manejo dos embargos.
8. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição do recurso é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as razões recursais, ainda que contrariamente ao interesse da parte. 2. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida, salvo nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
CPC, arts. 1.022, parágrafo único, I; 1.023, § 2o; 1.025; 239; 485, II e III; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, § 3o, e 4o.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
TJDFT, Acórdão 2037118, 0701190-87.2025.8.07.0008, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 04.09.2025; TJDFT, Acórdão 2035069, 0710311-79.2024.8.07.0007, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 29.08.2025; TJDFT, Acórdão 2019658, 0705473-78.2024.8.07.0012, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 09.07.2025, DJe 22.07.2025.